Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. AÇÃO ENDEREÇADA À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA EM QUE SÃO DOMICILIADOS EXEQUENTE E EXECUTADO. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 147, INCISO I, ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. TRATAMENTO ESPECÍFICO. Consoante dispõe o artigo 516, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o exequente optar pelo manejo do cumprimento de sentença perante o juízo em que a causa restara decidida no primeiro grau, no domicílio do executado ou no juízo onde se encontrarem os bens sujeitos à execução. Além disso, o artigo 528, §9o, do mesmo diploma processual permite que a obrigação alimentar também seja executada no foro do domicílio do exequente. Em se tratando de regras que cuidam de fixação de competência territorial, de natureza relativa, impossibilitada estaria a hipótese de o magistrado dela declinar de ofício. Contudo, em se tratando de causa que versa sobre interesse de menor, aplicável o disposto no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis pelo infante. Cuida-se de regra de competência que, embora de matiz territorial, tem natureza absoluta, o que autoriza o magistrado a dela declinar de ofício, ademais se evidenciado nos autos o erro na distribuição do feito.